Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . LIMINAR. INCURSÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. SITUAÇAO FÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte.
2. Por isso, a liminar em sede de reintegração de posse deve ser examinada com muita cautela. Se os documentos carreados aos autos não se mostram suficientes à constatação da posse de fato alegada, demandando a pretensão possessória uma maior incursão probatória, sob o crivo do contraditório, o poder geral de cautela recomenda suspender a ordem de desocupação, restando assegurada, por outro lado, a conservação da situação de fato do imóvel litigioso.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.